Tribunal: TJES
Processo: 5000355-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50003552820208080000

AGRAVANTE
: UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LUZIA MEDINA DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
- RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVANTE –
JU
RIDICIDADE DA
DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1.
N
ão há comprovação apta nos autos que ateste, com clareza, a efetiva disponibilização do tratamento em favor da agravada
, nos moldes prescritos pelo médico que a acompanha, sendo certo que os laudos anteriormente exarados já destacavam tratar-se de caso de dependência total
da paciente/recorrida
.

2.
A
s peculiaridades d
o caso
remete para a imperiosa conclusão
acerca da necessidade
de
materialização
do tratamento
, não
sendo
plausível
realizar
rea
firmações ou
reavaliaç
ões

quanto
ao
ponto
, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é a garantia da vida e da saúde.

4.
O
rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
.

5.

A
a
gravante pode ser reparad
a
em caso de improcedência, e
o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
,

no caso,
se materializa inversamente em
des
favor d
o agravado
.

6.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000355-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUZIA MEDINA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUZIA MEDINA DE O
L
IVEIRA
, deferiu o pleito antecipatório formulado para determinar que a agravante disponibilize
“estrutura de atendimento home care com disponibilização de fisioterapeuta (para fisioterapia motora e respiratória) e de Fonoaudiólogo pelo menos três vezes por semana, de nutricionista para avaliar e instituir terapia nutricional, de enfermeiro semanalmente, de médico por pelo menos duas vezes por semana e de técnico de enfermagem de maneira ininterrupta (24 horas por dia)”
, tudo para fins de tratamento dos reflexos do acidente vascular cerebral que acometeu a agravada.

Aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Não houve negativa materializada na esfera administrativa para fins de fornecimento da maioria dos serviços médicos pleiteados pela agravada;
2.
Que os laudos pretéritos exarados em favor da paciente não apontaram para a necessidade de disponibilização de Técnico de Enfermagem ininterruptamente;
3.
Que o estudo multidisciplinar realizado por ordem da agravante classificou o caso como de baixa complexidade, sendo desnecessária a implementação de todos os serviços pleiteados; e,
4.
O contrato firmado entre as partes não contempla a concessão de todas as hipóteses de tratamento.

Almeja, portanto,
a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada indeferindo os anseios da recorrente.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Eis o relatório.

VOTO – MÉRITO -

Eminente Presidente, preclaros colegas, como relatado cuidam os autos de
Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUZIA MEDINA DE O
L
IVEIRA
, deferiu o pleito antecipatório formulado para determinar que a agravante disponibilize
“estrutura de atendimento home care com disponibilização de fisioterapeuta (para fisioterapia motora e respiratória) e de Fonoaudiólogo pelo menos três vezes por semana, de nutricionista para avaliar e instituir terapia nutricional, de enfermeiro semanalmente, de médico por pelo menos duas vezes por semana e de técnico de enfermagem de maneira ininterrupta (24 horas por dia)”
, tudo para fins de tratamento dos reflexos do acidente vascular cerebral que acometeu a agravada.

Também como já dito,
a
duz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Não houve negativa materializada na esfera administrativa para fins de fornecimento da maioria dos serviços médicos pleiteados pela agravada;
2.
Que os laudos pretéritos exarados em favor da paciente não apontaram para a necessidade de disponibilização de Técnico de Enfermagem ininterruptamente;
3.
Que o estudo multidisciplinar realizado por ordem da agravante classificou o caso como de baixa complexidade, sendo desnecessária a implementação de todos os serviços pleiteados; e,
4.
O contrato firmado entre as partes não contempla a concessão de todas as hipóteses de tratamento.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão que empreendi em sede de cognição sumária.

In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente –
e em que pese as suas respeitáveis alegações
-, fixo o meu entendimento no sentido de que
não se demonstra possível a
reforma da decisão impugnada, e por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco
que não há comprovação apta nos autos que ateste, com clareza, a efetiva disponibilização do tratamento em favor da agravada,
nos moldes prescritos pelo médico que a acompanha
,
sendo certo que os laudos anteriormente exarados já destacavam tratar-se de caso de dependência total
.

As peculiaridades da hipótese em julgamento
realmente nos remete para a imperiosa conclusão acerca da necessidade de materialização do tratamento para fins de preservação da vida e da saúde da agravada, direitos claramente garantidos pela
Constituição Federal
1
.

Também se demonstra-se apta, a meu sentir, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação de todos os tratamentos elencados na decisão impugnada, e não entendo como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

Ademais, é assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença, e é neste sentido que esta Corte se manifesta, como aqui está:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – EQUOTERAPIA – DEVER DO ESTADO – PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) 2)É certo que todos têm direito à saúde, protegido constitucionalmente, sendo dever do Poder Público assegurar o fornecimento de medicamentos, exames, procedimentos médicos e cirurgias essenciais ao tratamento de suas doenças, em respeito aos arts. 5º e 196 da Constituição Federal. 3) No caso dos autos, o autor é uma criança portadora de deficiência mental em consequência de transtorno de autismo e necessita do tratamento de equoterapia, conforme prescrição médica. 4) Agravo interno conhecido e improvido.

(TJES - Agravo Ap n 30130142703 – Relatora Desª ELISABETH LORDES - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Julgamento em 08/11/2016).

É também como se manifesta o Colendo STJ, vejamos:

“
Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 3. São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento contratado. 4. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
”. (AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017).

Ademais, o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

ANTE O EXPOSTO
, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Acompanho o eminente Relator.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO DE SAÚDE
- RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVANTE –
JU
RIDICIDADE DA
DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1.
N
ão há comprovação apta nos autos que ateste, com clareza, a efetiva disponibilização do tratamento em favor da agravada
, nos moldes prescritos pelo médico que a acompanha, sendo certo que os laudos anteriormente exarados já destacavam tratar-se de caso de dependência total
da paciente/recorrida
.

2.
A
s peculiaridades d
o caso
remete para a imperiosa conclusão
acerca da necessidade
de
materialização
do tratamento
, não
sendo
plausível
realizar
rea
firmações ou
reavaliaç
ões

quanto
ao
ponto
, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é a garantia da vida e da saúde.

4.
O
rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença
.

5.

A
a
gravante pode ser reparad
a
em caso de improcedência, e
o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
,

no caso,
se materializa inversamente em
des
favor d
o agravado
.

6.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 13/07/2020.